Tribunal: STF
Processo: RE 1493209
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou recurso extraordinário (eDoc 19) contra acórdão (eDoc 6) da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse recurso foi admitido pelo Presidente da Seção de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 21).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Entendo, desde logo, que o apelo excepcional é inadmissível, pois nele não consta preliminar formal e fundamentada para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, o que é exigido pelo art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 327, caput, do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental n. 21/2007, e o art. 102, § 3º, da Constituição.



    Nessa direção e em contexto fronteiriço, cito o que restou decidido no ARE 1.108.155, Relator o ministro Edson Fachin; no ARE 1.261.856, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; no ARE 1.263.152 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.263.236, Relatora a ministra Cármen Lúcia; no RE 1.273.860, Relatora a ministra Rosa Weber; e no seguinte precedente proveniente do Plenário da Suprema Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 



    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.249.456 AgR, Plenário, Sessão Virtual de 6.3.2020 a 12.3.2020, Relator o ministro Dias Toffoli)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente